Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O BLOQUEIO DO MONTANTE EM FACE DO INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. QUESTÕES SUPERADAS. EXECUTIVO EXTINTO. PROVIMENTO EXTINTIVO TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DOS ANTIGOS CRESORES DE RETOMADA DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO DOS MONTANTES BLOQUEADOS/PENHORADOS. ENTENDIMENTO PRETORIANO POSTERIOR (STJ, TEMA 677). AFETAÇÃO DA COISA JULGADA E RETOMADA DO TRÂNSITO DE EXECUTIVO EXTINTIVO. INVIABILIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA. SOBERANIA RESGUARDADA CONSTITUCIONALMENTE. MITIGAÇÃO OU RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. A fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso resolvido sob a fórmula dos repetitivos, tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos depositados ou bloqueados judicialmente no bojo do cumprimento de sentença, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito.
3. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Corte Superior em sede de recursos repetitivos, pois se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade, pairando sobranceiro e soberano municiado da intangibilidade que lhe é assegurada pelo legislador constitucional.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.